Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por GEISSE contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ordem de demolição de imóvel localizado no Riacho Fundo I/DF.
II. Questão em discussão: A controvérsia versa sobre a legalidade da ordem de demolição, com a apelante alegando violação ao direito à moradia, à ampla defesa e ao devido processo legal, além de afirmar que adquiriu o imóvel de boa-fé e que a área seria passível de regularização.
III. Razões de decidir: A construção está em área pública, sem autorização ou licenciamento, configurando edificação irregular. A legislação aplicável e a documentação analisada não sustentam a alegação de boa-fé da apelante. A ausência de intimação demolitória prévia não configura ilegalidade, pois a legislação dispensa essa formalidade em casos de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. A proteção da ordem urbanística e a preservação do meio ambiente são valores de interesse coletivo que se sobrepõem ao interesse particular da apelante.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao recurso de apelação para manter incólume a sentença combatida. Majorados os honorários advocatícios recursais e suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida.